Tribunal: CARF
Processo: 10930.001027/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10930.001027/2008-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.014 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE PEDRO PAES ANTUNES DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Pelas provas colhidas nos autos, não ocorreu a Omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50/57) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 44/47), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

1. Trata o processo de Notificação de Lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Física — IRPF, de fls. 37/40, resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual —DAA correspondente ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001027/2008-38
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001027/2008-38

da qual resulta um imposto a restituir após a revisão de R$ 9.738,83, em virtude de
omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista.
2. Cientificado do lançamento em 27/02/2008 (fls. 41), o interessado
apresentou a impugnação de fls. 01/08 em 20/03/2008 (fl. 01), acolhida como
tempestiva pelo órgão preparador (fls. 42), acompanhada dos documentos de fls.
09/35, alegando, em síntese:
a) Nulidade do auto de infração por erro na identificação da base de
cálculo e por falta de provas. Recibo de pagamento de escritório de advocacia não é
prova de valor efetivamente recebido por força de acordo judicial, pois pode conter
valor diverso do valor objeto do acordo, como ocorreu no caso concreto (no recibo
constou R$ 47.008,53 e do acordo constou o valor bruto de R$ 58.271,25). A
autoridade deveria ter obtido o termo de acordo judicial devidamente homologado e
com a indicação da natureza das verbas recebidas, uma vez que constaram do recibo
o número do processo e a vara do trabalho. Diante da observância do dever de
comprovar os fatos imputados ao contribuinte (CTN, art. 142), o lançamento é nulo.
O lançamento deve descrever com clareza, congruência e suficiência o fato gerador,
a base de cálculo, a alíquota, o sujeito passivo e o sujeito ativo. E. além de fazer a
correta descrição dos fatos, a Administração tem o dever de provar o fato descrito.
A omissão em juntar o termo de acordo judicial produz a nulidade do lançamento.
Portanto, resta clara a nulidade do lançamento em razão do erro na identificação
do valor que foi objeto de acordo judicial.
b) Consoante documentos em anexo, o valor total dos rendimentos
auferidos, objeto do acordo, foi de R$ 58.217,25, sendo R$ 34.930,34 tributáveis e
R$ 23.386,91 isentos, por decorrerem de parcelas indenizatórias. Subtraindo-se o
valor dos honorários advocatícios, resulta uma base tributável de R$ 26.197,76,
exatamente a quantia declarada pelo contribuinte, inexistindo qualquer omissão de
rendimentos.
c) Por fim, requer a nulidade do lançamento e a restituição integral
do valor constante da DAA.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ACORDO. JUSTIÇA DO TRABALHO. PARCELAS. NATUREZA
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO. EFEITOS.
A não indicação da natureza jurídica das parcelas objeto de acordo
homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a incidência do
imposto de renda sobre o total da avença.

A 6a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, alegando que:
- apresentou todos os documentos que estão encartados nos autos, em especial o
cálculo de liquidação (e-fl. 16), discriminando a natureza das verbas;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001027/2008-38

- quanto aos honorários advocatícios, diz que a petição de fls. 252/253 onde foi
requerida a homologação do acordo foi assinada pela Dra Lucíola Lopes Ferreira, demonstrando
a vinculação da procuração com o referido processo.
Ao final requer o que segue:
Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente
recurso voluntário, reformando-se o Acórdão no 06-32.303 da 6a Turma da
DRJ/CTA, no sentido de cancelar o lançamento tributário, nos termos deste
recurso, bem como deferir a restituição do valor integral apontado na
Declaração de Ajuste Anual.
Requer, ainda, seja o recorrente pessoalmente intimado, em tempo
hábil, acerca da inclusão do recurso em Pauta de Julgamento, viabilizando-se,
assim, a realização de sustentação oral, sob pena de nulidade do respectivo ato,
bem como dos atos posteriores.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 24/10/2011 (e-fl. 49); Recurso Voluntário
protocolado em 22/11/2011 (e-fl. 50), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls. 11 e
58).
Irresignado, com a r. decisão que manteve o lançamento, o contribuinte maneja
recurso próprio.
O contribuinte requereu por escrito ser intimado para fazer sustentação oral,
porém, de acordo com o Ricarf, a solicitação de sustentação oral está condicionada a
requerimento prévio em até cinco dias da publicação da pauta.
A r. decisão de origem, afastou o abatimento dos honorários advocatícios em
razão de não indicar o número de registro na OAB, no doc. 25/26 da profissional Dra. Lucíola
Lopes Corrêa. Pois bem, na procuração juntada a e-fl. 13 dos autos que foi outorgada pelo
contribuinte para a Justiça do Trabalho consta o número da OAB da profissional, OAB/PR no
32.037. Portanto esta fundamentação restou prejudicada.
O acordo entabulado na Justiça do Trabalho foi no valor bruto de R$ 58.217,25,
sendo certo que o recorrente recebeu o valor nominal de R$ 47. 008,53, composto da seguinte
forma, parcelas não sujeitas a contribuição previdenciária no valor de R$ 23.286,91, parcelas
sujeitas no valor de R$ 34.930,34, o reclamado no caso o banco procedeu a retenção de R$
8.414,29 a título de Imposto de Renda, bem como a retenção de R$ 2.794, 42 a título de
Contribuição Previdenciária. Os cálculos de liquidação estão a e-fl. 16 dos autos que
discriminam as parcelas indenizatórias. O acordo celebrado foi homologado pela 16a Vara do
Trabalho de Curitiba/PR.
Nos autos, a e-fl. 24 se encontra o DARF do recolhimento do IR, no valor
acordado.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.014 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001027/2008-38

A e-fl. 26 dá conta que os honorários recebidos pelos advogados foram de R$
8.732,58, assinado pela advogada do contribuinte, Dra. Lucíola Lopes Corrêa portanto,
dedutível.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital